Tribunal: STF
Processo: RE 1388845
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 9, p 9-10):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. REAFIRMAÇÃO DA DER. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PREENCHIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelo Particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria especial. Condenou o Autor ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.



    2. O Autor requereu a reforma da sentença, alegando, em síntese, a possibilidade de se computar as contribuições vertidas após a data do pedido na via administrativa, tendo em vista que o e. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo da Controvérsia n 995, firmou entendimento no sentido de se considerar o o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a data de entrada do requerimento-DER- para o momento de implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário.



    3. Afirma que permanece trabalhando na mina de subsolo da Vale Fertilizantes (Atual Mosaic Fertilizante) até a presente data, no mesmo cargo e nas mesmas condições já reconhecidas pelo INSS no PPP, cujo tempo respectivo restou reconhecido pelo INSS como especial, o que implica dizer que o reconhecimento como especial do tempo posterior a DER (12/07/2017), já bastaria para lhe conferir o direito à aposentadoria especial.



    4. Aduz que o PPP anexado à inicial (ID 4058500.2122831) comprova que "realizava serviços de impressão gráfica, operando impressoras offset, fazendo reposição de papel e tinta, sem eficácia de eventuais equipamentos de proteção individuais (EPIs) ou controle do ambiente de trabalho.". Diz que a prova testemunhal produzida demonstra, de forma robusta e convincente, que trabalhou na Empresa Print Gráfica, na função de impressor, em contato direto com agentes insalubres químicos (tintas e solventes), além de agentes físicos (poeira de papel), sem o uso de EPI's, pois que a empresa somente passou a fornecer tais equipamentos de proteção, após o seu desligamento. Ao final, pede que a verba sucumbencial seja arbitrada no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o montante apurado, "desde o vencimento de cada prestação, da DER até o trânsito em julgado da decisão, ou alternativamente até a liquidação de sentença, incluindo nos dois casos um ano das prestações vincendas.".



    5. O período de 08/04/1998 até 03/11/1998 junto à Empresa Santista Work não deve ser reconhecido como especial, uma vez que o PPP acostado ao processo comprova que o Apelante estava submetido ao agente agressivo ruído de 82,5 dB, abaixo do limite legal, além de utilizar equipamento de proteção individual eficaz quanto aos agentes nocivos lubrificantes, graxas e desengraxantes (pg. 12 do ID 4058500.2122831 e pg. 01 do ID 4058500.2122835), o que exclui a natureza especial da atividade no período conforme precedente do STF (ARE 664335/SC)



    6. Impossibilidade de reconhecimento da especialidade do interregno entre 1º/08/2001 até 17/03/2004 na Print Gráfica Ltda., uma vez que no PPP (Id. ID 4058500.2122831) consta que o Autor esteve exposto a ruído de 85 dB, abaixo do limite legal, além de não especificar os agentes nocivos químicos e biológicos, bem assim a permanência e habitualidade da exposição. Ademais, no que tange às testemunhas, a sentença registou, "in verbis": "Ressalto que, especialmente sobre os dois períodos aqui discutidos, a(s) testemunha(s) ouvida(s) em Juízo em nada afastam as conclusões acima, tendo em vista a vagueza de seu depoimento."



    7. No lapso temporal trabalhado entre 12/07/2017 a até 13/04/2018, o Demandante estava submetido a ruído de 98,79 dB(A), em nível superior aos limites estabelecidos nos Decretos que regulamentaram a matéria, de forma habitual e permanente (Id. 4058500.2107516), de modo que pode ser reconhecido como especial. Além do mais, as provas dos autos convergem para a conclusão de que o autor permanece trabalhando para a Vale Fertilizante, nas condições descritas no PPP cujo período atestado já restou reconhecido pelo INSS como especial.



    8. É de se concluir, dada a continuidade do trabalho em mina subterrânea, pelo menos até 16 de outubro de 2019 (data da comunicação da empresa), que o autor já perfaz 15 anos de tempo especial, o que se mostra suficiente para o reconhecimento da pretensão à aposentadoria especial, com a ressalvas do entendimento pessoal do Relator, para quem é indispensável a comprovação do período por PPP ou LTCAT.



    9. Honorários advocatícios de sucumbência, a serem arcados pelo ente público, fixados na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, em montante correspondente à incidência, sobre o valor da condenação, dos percentuais mínimos das sucessivas faixas de valor de que trata o § 3º do citado dispositivo legal. Apelação provida.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos.



    Posteriormente, em juízo de retratação, o Tribunal manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 19, p. 6-7):



    “PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. JUÍZO DE RE TRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 631.240431/RS (TEMA 350). ADEQUAÇÃO. DESNECESSIDADE. 



    1. Autos que retornaram da Vice-Presidência desta Corte Regional ao objetivo de viabilizar possível Juízo de Retratação, na forma do art. 1.040, II, do CPC, face ao entendimento firmado pelo STF, no RE 631.240/MG (em sede de Repercussão Geral - Tema 350).



    2. O STF nos autos do RE 631.240/MG (em sede de Repercussão Geral - Tema 350), consolidou a tese de que: " I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais." .



    3. O acórdão emanado desta egrégia Turma acolheu o pedido de reafirmação da DER para outubro de 2018, data em que o Demandante implementou os requisitos da aposentadoria, pois integralizou os 15 (quinze) anos de tempo especial, sendo esse o termo inicial para a concessão do benefício.



    4. Foi destacado que as provas dos autos convergem para a conclusão de que o autor permanece trabalhando para a Vale Fertilizante, nas condições descritas no PPP cujo período atestado já restou reconhecido pelo INSS como especial.



    5. Ademais, a resposta do INSS quanto ao pedido de reafirmação da DER dos benefícios é "notória e reiteradamente contrária à postulação do segurado", de maneira que se amolda perfeitamente à tese consolidada no RE 631.240/MG, verbis : "II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;"



    6. Desnecessidade de adequação do acórdão desta Terceira Turma ao entendimento do STF, em sede de Repercussão Geral (Tema 350). Manutenção do acórdão originário que deu provimento à Apelação do Autor para reconhecer o direito à concessão da aposentadoria especial, a partir da data da efetiva integralização do tempo especial mínimo necessário à concessão do benefício.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º e 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, discorre acerca da ausência de prévio requerimento administrativo. Nesse sentido, assevera que “Já que foi reconhecida atividade laborativa com base em documentos só apresentados em juízo, após o indeferimento administrativo, não há que se falar em resistência administrativa do INSS quanto a tais fatos que sequer foram levados ao conhecimento da administração no requerimento administrativo e em nenhum outro momento antes do ajuizamento da presente ação.” (eDOC 15, p. 8) 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme já enunciado no acórdão impugnado, a matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014, no qual se discutiu a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para acesso ao Judiciário com vistas à concessão de benefício previdenciário, Tema 350 da sistemática da repercussão geral, dentre outras, fixou a seguinte tese:



    “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.”



    Na espécie, ao apreciar novamente a matéria, em juízo de retratação, o Colegiado de origem asseverou que (eDOC 19, p. 2):



    “O acórdão emanado desta egrégia Turma acolheu o pedido de reafirmação da DER para outubro de 2018, data em que a Demandante implementou os requisitos da aposentadoria, pois integralizou os 15 (quinze) anos de tempo especial, sendo esse o termo inicial para a concessão do benefício. 



    Foi destacado que as provas dos autos convergem para a conclusão de que o autor permanece trabalhando para a Vale Fertilizante, nas condições descritas no PPP cujo período atestado já restou reconhecido pelo INSS como especial. 



    Ademais, a resposta do INSS quanto ao pedido de reafirmação da DER dos benefícios é "notória e reiteradamente contrária à postulação do segurado", de maneira que se amolda perfeitamente à tese consolidada no RE 631.240/MG, verbis : "II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;".”



    Sendo esses os fundamentos que embasam o acórdão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à necessidade de prévio requerimento administrativo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



 Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente